Tribunal: TJES
Processo: 5001890-79.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001890-79.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO OU DIFERIMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Empresa de Transportes e Logística contra Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do Agravo de Instrumento originário. A Recorrente requer a concessão integral da benesse ou, subsidiariamente, o parcelamento ou diferimento das custas processuais, alegando suportar elevados custos operacionais e argumentando que o vultoso valor da causa (R$ 711.861,22) inviabiliza o recolhimento imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (I) definir se a Pessoa Jurídica Recorrente demonstrou, mediante prova documental idônea, a impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais para fins de deferimento da gratuidade de justiça; e (II) estabelecer se a concessão do pleito subsidiário de parcelamento ou diferimento das despesas processuais exige a mesma comprovação de restrição de liquidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da Gratuidade de Justiça à Pessoa Jurídica não decorre de mera presunção legal, exigindo a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. A Recorrente deixa de apresentar documentos contábeis básicos, como balanços patrimoniais, declarações de imposto de renda ou demonstrações de fluxo de caixa, que atestem a alegada incapacidade financeira.

5. A assunção de obrigações contratuais vultosas pela Pessoa Jurídica, evidenciada pelo pagamento de parcelas mensais aproximadas de R$ 23.845,14 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos) para aquisição de veículo utilitário, demonstra capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

6. A mera alegação de crise no setor de atuação ou de exiguidade nas margens de lucro configura justificativa genérica que não supre a necessidade de instrução documental proba e individualizada.

7. O deferimento do parcelamento ou o diferimento do recolhimento das custas judiciais ostenta caráter excepcional e subordina-se à mesma lógica comprobatória da gratuidade, restando inviabilizado ante a ausência de substratos contábeis mínimos que comprovem restrição de liquidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O benefício da Justiça Gratuita à Pessoa Jurídica exige prova efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não incidindo presunção de veracidade da alegação de insuficiência.

2. O parcelamento ou diferimento das despesas processuais configura medida excepcional condicionada à mesma comprovação documental de hipossuficiência econômica exigida para a concessão da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º, e 99, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência citada: STJ, Súmula 481; STJ, EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.09.2009; STJ, REsp 1682102/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, AREsp n. 3.021.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09.02.2026, DJEN de 12.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO
(id.
18113381
), da lavra desta Relatoria, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita formulado pela Recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso originário.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que atua no setor logístico, suportando elevados custos operacionais, e que a contratação de financiamento garantido por alienação fiduciária não traduz capacidade econômica ou riqueza, mas apenas imobilização de capital essencial à sua atividade.

Alega, outrossim, que faz jus ao benefício pretendido com amparo na inteligência da Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, asseverando que o montante exorbitante do valor da causa (R$ 711.861,22) inviabiliza o imediato recolhimento das custas sem o comprometimento fatal de sua manutenção empresarial.

Argumenta, ademais, que a Decisão recorrida incidiu em omissão ao não analisar o pleito subsidiário de diferimento do recolhimento ou de parcelamento das despesas processuais.

Ao final, pugna pela retratação ou pelo provimento do recurso para a reforma da Decisão recorrida, concedendo-se a benesse integral ou, subsidiariamente, o parcelamento ou diferimento das custas.

Diante da ausência de triangularização da relação processual, tem-se por desnecessária a intimação da parte Recorrida para fins de Contrarrazões.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO
(id. 18113381), da lavra desta Relatoria, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita formulado pela Recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso originário.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que atua no setor logístico, suportando elevados custos operacionais, e que a contratação de financiamento garantido por alienação fiduciária não traduz capacidade econômica ou riqueza, mas apenas imobilização de capital essencial à sua atividade.

Alega, outrossim, que faz jus ao benefício pretendido com amparo na inteligência da Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, asseverando que o montante exorbitante do valor da causa (R$ 711.861,22) inviabiliza o imediato recolhimento das custas sem o comprometimento fatal de sua manutenção empresarial.

Argumenta, ademais, que a Decisão recorrida incidiu em omissão ao não analisar o pleito subsidiário de diferimento do recolhimento ou de parcelamento das despesas processuais.

Ao final, pugna pela retratação ou pelo provimento do recurso para a reforma da Decisão recorrida, concedendo-se a benesse integral ou, subsidiariamente, o parcelamento ou diferimento das custas.

Diante da ausência de triangularização da relação processual, tem-se por desnecessária a intimação da parte Recorrida para fins de Contrarrazões.

Por ocasião da prolação da Decisão recorrida, restaram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
DECISÃO

AF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, em face da
DECISÃO
(id. 87753463), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO
proposta em face do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, cujo
decisum
indeferiu o pedido da Recorrente de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
) atua no setor de transportes e logística, sofrendo com custos operacionais elevados que consomem quase integralmente sua receita; (
II
) a contratação de financiamento de vulto não é sinal de riqueza, mas de necessidade de capital para viabilizar a operação; (
III
) faz jus ao benefício nos termos da Súmula nº 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; e (
IV
) o valor da causa (R$ 711.861,22) gera custas exorbitantes que inviabilizam o acesso à justiça.

Subsidiariamente, requer o parcelamento ou o diferimento do pagamento para o final do processo.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Desta feita, na medida em que a concessão, ou não, da benesse assistencial produz reflexos à própria admissibilidade do recurso, pois, caso reste indeferida, far-se-á impositivo o recolhimento preparo recursal, a análise do pedido de deferimento do benefício constitui etapa prévia e obrigatória a qualquer outra providência.

Neste particular, não se pode olvidar, na esteira da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. (...) "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ)
” (
STJ
, REsp 1682102/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

No caso em apreço, verifica-se que a Recorrente não instruiu este recurso e tampouco trouxe aos autos qualquer elemento de prova idôneo — tais como balanços contábeis, declarações de imposto de renda recentes, demonstrações de fluxo de caixa, extratos bancários negativos e outros documentos — que evidencie a incapacidade financeira alegada.

Ao revés, os elementos constantes nos autos (id. 87753463) indicam que a Recorrente ostenta capacidade econômica incompatível com a gratuidade pretendida, uma vez que assumiu obrigações contratuais vultosas, com o pagamento de parcelas mensais ajustadas em aproximadamente R$ 23.845,14 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), destinadas à aquisição de veículo utilitário de elevado valor.

Atrelado a isso, nota-se que a Recorrente não apresentou documentos contábeis básicos, não subsistindo a comprovação de que a despesa com o preparo recursal comprometeria, de forma específica e documentada, a manutenção da atividade empresarial (como a impossibilidade de pagar a folha de salários, tributos essenciais, dentre outros).

Neste passo, à míngua de concretas e objetivas justificativas aptas a garantir a concessão da benesse postulada,
INDEFIRO, pois, a Assistência Judiciária Gratuita
.

Indeferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, contudo, não pode ser decretada a deserção, de imediato, sem que antes seja oportunizado à parte Recorrente o preparo das custas recursais, nos termos do
artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 7o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Isto posto, intime-se a Recorrente para efetuar e comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Diligencie-se.

Após, retornem os autos conclusos.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão adotada na Decisão recorrida.

Deveras, constata-se que a Decisão recorrida fundou-se na premissa de que a outorga da
Gratuidade da Justiça à Pessoa jurídica
não decorre de mera presunção legal, exigindo-se a
demonstração cabal de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, diretriz chancelada pela
Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Na espécie, apurou-se, à luz dos parcos elementos probatórios, a absoluta ausência de balanços contábeis, declarações de imposto de renda ou demonstrações de fluxo de caixa que atestassem o propalado estado de penúria, despontando, diametralmente, a assunção de prestações mensais superiores a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), panorama que desautorizou a concessão do beneplácito.

No que concerne à alegação de que a contratação de financiamento garantido por alienação fiduciária não traduz riqueza e que o setor logístico possui margens de lucro exíguas, revela-se imperioso consignar que a Recorrente limita-se a reiterar as alegações de ordem genérica já devidamente enfrentadas na Decisão recorrida.

Neste particular, impõe-se considerar, uma vez mais, que
a alegação de crise setorial pela Pessoa Jurídica não supre a necessidade de instrução documental proba e individualizada
.

Em reforço a tal entendimento, cumpre trazer à baila o ditame insculpido no
artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil
, que resguarda a
presunção de veracidade da alegação de insuficiência exclusivamente à Pessoa Natural
,
in litteris
:

"
Artigo 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural
."

Sob tal perspectiva,
não assiste razão à Recorrente ao buscar lastro no vultoso valor da causa ou nas dificuldades de seu nicho de mercado
sem, contudo, guarnecer o feito com um único balanço patrimonial, balancete atualizado ou escrituração contábil idônea que traduza sua realidade financeira.

Quanto à pretensão atinente à suposta omissão acerca do
pleito subsidiário de diferimento do recolhimento ou de parcelamento das despesas processuais
, a argumentação deduzida, da mesma forma, não prospera.

Importa realçar, por oportuno e relevante, que a mitigação do recolhimento integral e imediato das custas judiciais ostenta
caráter excepcional
no sistema processual civil.

Nessa senda, transcreve-se o regramento inserto no
artigo 98, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil
,
in litteris
:

"
Artigo 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento."

Neste contexto, à míngua de motivos aptos a ensejar a modificação da Decisão recorrida, revela-se patente que
o deferimento do parcelamento ou o diferimento do recolhimento subordina-se à mesma lógica comprobatória da gratuidade
.

A propósito, destaca-se a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria,
in verbis
:

EMENTA
: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PARTILHA. APELAÇÃO. PREPARO. PARCELAMENTO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.

2. A controvérsia decorre de ação de partilha de bens em que se discute o atendimento dos requisitos para o parcelamento de preparo de recurso de apelação e a possibilidade de determinação do recolhimento imediato em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o parcelamento do preparo recursal depende da comprovação de hipossuficiência econômica; e (ii) determinar se é possível determinar o recolhimento em dobro do preparo diante do indeferimento do pedido de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O parcelamento das custas processuais configura benefício condicionado à comprovação de hipossuficiência econômica, cabendo ao magistrado verificar a efetiva condição econômico-financeira do requerente
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. A análise da condição econômico-financeira da parte para deferimento do benefício implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

7. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça ou de parcelamento, o recorrente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples, conforme o art. 98, § 7º, do CPC. A determinação para recolhimento imediato em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, contraria o comando legal e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

Tese de julgamento:

"1.
O parcelamento das custas processuais configura benefício condicionado à comprovação de hipossuficiência econômica
.

2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).

3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

4. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça ou de parcelamento, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019; STJ, AREsp n. 2.784.314/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025; STJ, REsp n. 2.208.615/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.733/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.317.073/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.085.364/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.325.932/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.185/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023.

(
STJ
- AREsp n. 3.021.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

Por conseguinte, ausentes os substratos contábeis mínimos para demonstrar sequer uma momentânea ou parcial restrição de liquidez, não subsiste lastro jurídico-probatório para se autorizar o fracionamento ou a postergação do preparo.

Desta feita, a genérica fundamentação de que o adimplemento imediato asfixiaria a Empresa, dissociada de lastro em documentos fidedignos, inviabiliza a incidência da flexibilização contida no mencionado
artigo 98, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil
.

Nessa ordem de ideias, os fundamentos da Decisão recorrida permanecem hígidos, demonstrando que o desprovimento do vertente recurso revela-se providência imperiosa.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a Decisão (id. 18113381), que indeferiu a concessão da Assistência Judiciária Gratuita e determinou a intimação da Recorrente para o regular recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, nos exatos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.